Tribunal: TJDFT
Processo: 0721170-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. TRANSAÇÃO ANTES DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O fato de o exequente informar que o réu quitou a dívida, por si só, não demonstra que houve uma transação, capaz de isentar as partes do pagamento de custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3o, do CPC.
2. Nos termos do art. 90, caput, do CPC, os ônus da sucumbência devem recair sobre a parte que desistiu do feito. Se a extinção do processo decorreu do pedido de desistência formulado pelo exequente, cabe a ele arcar com as custas processuais.
3. O princípio da causalidade somente se aplica de maneira subsidiária, na hipótese em que não se encontra qualquer regra que determine o modo como devem ser distribuídos os ônus da sucumbência.
4. Apelo não provido.